Tribunal: TJDFT
Processo: 0004839-45.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. SEMIABERTO.
1. Apelação na qual a Defesa postula o redimensionamento da pena-base e a fixação do regime aberto para o cumprimento.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. No caso, tendo o Sentenciante aplicado fração inferior, não há que se falar em excesso ou desproporcionalidade.
3. A fixação da pena abaixo de 4 (quatro) anos permitiria a eleição do regime aberto, todavia, tendo sido valorada negativamente os maus antecedentes, com base em condenação por delito também cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.